Tribunal: TJDFT
Processo: 0719731-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO PELO STF. TIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente as infrações penais tipificadas no artigo 307 do Código Penal e no artigo 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), em concurso material, para condenar o denunciado à pena de 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias, sendo 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 23 (vinte e três) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste na análise acerca da atipicidade da conduta tipificada no artigo 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais). A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 19 da LCP é uma norma penal em branco, de forma que, inexistindo qualquer regulamentação sobre a matéria, ou seja, qual a autoridade e a forma que a licença será concedida, a conduta do acusado é atípica. Requereu a reforma da sentença para absolver o réu da infração penal (porte de arma branca) que lhe fora imputada na denúncia pela atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal.

4. O Ministério Público não apresentou contrarrazões (ID 52503630). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 53868287).

5. Prevalece o entendimento na jurisprudência que, com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais passou a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas e que dispensa regulamentação estatal para sua configuração. Referido dispositivo legal permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF (“Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão.

6. A Lei de Contravenções Penais ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, visa evitar a prática de uma infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.

7. No caso, a conduta do acusado de trazer consigo, encontrados em sua cintura, um simulacro de arma de fogo e uma faca tipo peixeira, este com potencialidade lesiva, além de demonstrado o uso desvirtuado do objeto, encontra-se, portanto, configurado o tipo previsto no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais).

8. Recurso conhecido e não provido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.